Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. No caso de cumulação imprópria subsidiária de pedidos, há precedência entre os pedidos principal e subsidiário, de modo que “rejeitado o pedido de maior importância e acolhido aquele de menor relevância, fica caracterizada a sucumbência recíproca” (APC 2014.01.1.109911-4, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, Rev. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, julgado em 16/09/2015, DJe 28/09/2015).
3. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais.
4. Recurso conhecido e não provido.